Tribunal: TJES
Processo: 0000310-06.2018.8.08.0057
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000310-06.2018.8.08.0057

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: Águia Branca - Vara Única e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO

–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS QUE
AUTORIZARAM CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS
–
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES ADMITIDAS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISOS II E IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Atualmente, prevalece o entendimento no Supremo Tribunal Federal de que a contratação por tempo determinado pode ser feita independentemente da natureza da atividade, pois o que importa é a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público. Contudo, deve haver previsão em lei das situações específicas em que as contratações temporárias são admitidas, tempo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional.

2.
Nesse sentido, resta evidente a afronta das normas municipais ao artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal, eis que, conforme notado pelo magistrado
a quo
, todas essas leis apenas declaram genericamente a existência de necessidade e excepcional interesse público para continuidade do serviço público, nenhuma delas apontando expressamente os casos excepcionais, ou seja, as contingências fáticas que justificam a adoção dessa modalidade de contratação.

3.
Eventuais direitos e interesses pecuniários dos servidores contratados devem ser defendidos pelos interessados nas ações cabíveis e de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto.

4.
Reexame necessário conhecido para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do reexame necessário para MANTER a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de sucedâneo recursal do reexame necessário em face da r. sentença de fls. 213/219, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Águia Branca que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em desfavor do

MUNICÍPIO DE
ÁGUIA BRANCA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para:

a) DECLARAR nulos os vínculos contratuais dos servidores contratados temporariamente com base nas Leis Municipais nº 1.436/2017, nº 1.433/2017, nº 1.394/2017, nº 1.393/2017, nº 1.336/2015, nº 1.227/2014, nº 1.101/2013, nº 298/96, nº 282/95, nº 279/95, nº 273/95 e nº 256/95;

b) DETERMINAR a rescisão de todos respectivos contratos, preservando-se, contudo, eventuais direitos pecuniários dos servidores contratados e os atos por eles praticados em relação aos particulares, aplicando-se à espécie o efeito EX NUNC somente em relação aos direitos já adquiridos pelos servidores contratados com escopo nas Leis Municipais nº 298/96, nº 282/95, nº 279/95, nº 273/95 e nº 256/95.

O magistrado de origem, ainda, deferiu parcialmente em sentença a tutela de urgência pretendida, para suspender todos os vínculos contratuais declarados nulos, determinando o cumprimento da medida pelo requerido no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Outrossim, condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

De início, importa salientar que a pretensão do
Parquet
, que foi acolhida em sentença e é objeto de reexame, se circunscreve à declaração nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo ente público requerido, cuja causa de pedir é a declaração incidental de inconstitucionalidade das leis municipais autorizadoras das contratações temporárias, a saber, Leis n°s 1.43612017, 1.43312017, 1.394/2017, 1.393/2017, 1.33612015, 1.227/2014, 1.101/2013, 298/96, 282/95, 279/95, 273/95 e 256/95.

Assim, difere-se a demanda de origem daquelas ordinariamente ajuizadas por sindicatos de categorias com o fito de ver reconhecido o direito ao pagamento do FGTS aos substituídos, com base nas sucessivas contratações que desnaturam o caráter temporário do vínculo.

Aliás, o c. STJ reconhece ser “
possível, em ação civil pública, o pedido de afastamento da aplicação de norma por inconstitucionalidade, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público
” (REsp n. 1.836.088/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022).

Postas essas premissas, impende destacar que, atualmente, prevalece o entendimento no Supremo Tribunal Federal de que a contratação por tempo determinado pode ser feita independentemente da natureza da atividade, pois o que importa é a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público
1
.

Contudo, deve haver previsão em lei das situações específicas em que as contratações temporárias são admitidas, tempo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional.

Nesse sentido, resta evidente a afronta das normas municipais ao artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal, eis que, conforme notado pelo magistrado
a quo
, “
todas essas leis apenas declaram genericamente a existência de necessidade e excepcional interesse públic
o
para continuidade do serviço público, nenhuma delas apontando expressamente os casos excepcionais, ou seja, as contingências fáticas que justificam a adoção dessa modalidade de contratação (fls. 111/154)
”.

Ressalta-se, porém, que, como expresso na sentença, eventuais “
direitos e interesses pecuniários dos servidores contratados devem ser defendidos pelos interessados nas ações cabíveis e de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, análise que não cabe neste feito, cuja decisão tem caráter declaratório e desconstitutivo, apenas
”.

Isto porque, tomando como exemplo o direito à percepção do FGTS, segundo o que foi decidido quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, apenas os trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais tem direito a tal verba, o que deve ser aferido em cada caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
MANTER
incólume a sentença primeva.

É como voto.

1
(ADI 6812, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator